Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720762-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO GORINI RECORRIDO: MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1a FASE. EXSÓCIO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. RETIRADA INVOLUNTÁRIA. APURAÇÃO HAVERES. INEXISTÊNCIA. 1. O ex-sócio, cuja retirada foi involuntária e sem apuração de haveres e quitação de obrigações, tem interesse processual para exigir do administrador da sociedade, a prestação de contas dos atos de gestão praticados antes da sua exclusão questionada em juízo. 2. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 1.020 e 1.021, ambos do Código Civil, porquanto o autor não tem interesse de agir, uma vez que se retirou da sociedade e, na condição de ex-sócio, não tem legitimidade para exigir resultados de operações financeiras e acesso a livros contábeis de empresas na qual não é mais sócio. Articula que a falta de vínculo societário afasta a incidência dos artigos 1.020 e 1.021, ambos do CPC, inviabilizando que o ex-sócio exija a prestação de contas. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 330, inciso III, do CPC, articulando o indeferimento da petição inicial quando evidente a ausência de interesse de agir; c) artigo 550 do CPC, por permitir a continuidade da ação de exigir contas mesmo com acesso prévio à documentação contábil e com outra ação em curso para quitação de haveres do sócio retirante e resolver o mérito da relação societária. Acrescenta que a ação de exigir contas só deve ser admitida quando realmente essencial para a apuração de dados financeiros e contábeis. Caso o autor já tenha elementos para compreender as movimentações financeiras, a ação de exigir contas perde seu caráter de necessidade, tornando-se um recurso processual inadequado; d) artigo 552 do CPC, suscitando que o autor da ação busca, em última análise, a reversão de sua exclusão da sociedade, e não o mero acerto contábil. Aduz que tal situação contraria o disposto na referida norma, pois a criação de um título executivo antes da apuração final dos haveres e sem decisão definitiva sobre o vínculo societário pode resultar em título inconsistente com a realidade patrimonial das partes; e) artigo 1.031 do CCB, ao argumento de que na retirada de sócio deve-se proceder à apuração de haveres. Destaca que, no caso em tela, os haveres do autor estão sendo consignados no processo 0715073- 59.2024.8.07.0001, que tramita na Vara de Litígios Empresariais do DF, fato que reforça a ausência de interesse de agir do ex-sócio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 330, inciso III, 485, inciso VI, 550 e 552, todos do CPC, 1.020, 1.021 e 1.031, todos do CCB e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 65172372): (...) No caso em apreço, o autor/apelante alega que a sua retirada da sociedade foi involuntária, havendo sido vítima de conluio dos outros sócios, por não aprovar a administração do réu/apelado, bem como que pretende retomar a sua condição de sócio, nos autos de ação anulatória por ele proposta (Proc. no 0706614- 68.2024.8.07.0001). Embora alegue que já obteve contas dos exercícios 2021 e 2022 e “acesso às operações financeiras e aos livros contábeis, inclusive apresentou estes documentos com a inicial, acompanhados de dois laudos de auditoria que detalham especificamente as movimentações”, persiste o seu interesse na prestação formal e mercantil das contas do referido período, conforme afirma, bem como das relativas ao exercício 2023, que deveriam lhe ter sido apresentadas até 30/04/2024, mês do seu afastamento da sociedade, a fim de que verificar se correta a sua participação nos resultados. Além disso, consoante defende no apelo, a ação é imprescindível para aferição dos dividendos que lhe são devidos, caso retome a condição de sócio, ou para apurar seus haveres, caso seja mantida a sua exclusão da sociedade, a evidenciar a adequação da via por ele eleita, pois se realmente ocorreram as alegadas irregularidades nas contas, haverá impacto diretamente no balanço da empresa nos referidos exercícios e nos seus recebíveis. (...) Acrescento que, em consulta ao sítio eletrônico, verifica-se que, em 26/08/2024, sobreveio sentença na ação anulatória (Proc. no 0706614- 68.2024.8.07.0001) proposta pelo ora autor/apelante, reconhecendo a nulidade da sua retirada da sociedade, determinado à sua reintegração à condição de sócio da empresa, estando pendente de recurso.(...) Assim, com a devida vênia, o apelo do autor, Marco Aurélio da Silva Peixoto, deve ser provido para cassar a respeitável sentença e determinar o prosseguimento do feito. Assim, com a devida vênia, o apelo do autor, Marco Aurélio da Silva Peixoto, deve ser provido para cassar a respeitável sentença e determinar o prosseguimento do feito. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028